Tribunal: CARF
Processo: 13128.720151/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.720151/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
RODRIGO MARQUES AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.720151/2011-54
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720151/2011-54

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2008, exercício 2009, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 6.286,02, multa de ofício (75%) no valor de R$ 4.714,51, além de juros de
mora, estes calculados até 31/08/2011.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte, onde foram glosadas, por falta de comprovação, deduções pleiteadas a
título de despesas médicas no valor total de R$ 22.858,25.
Na complementação da “descrição dos fatos e enquadramento legal” posta na peça
fiscal consta a seguinte informação:
“Glosa da despesa com Centro Clínico e Lab. Primogênito Ltda, não
atendimento à segunda intimação, no que tange à comprovação do pagamento e
efetiva prestação dos serviços.
Glosada despesa com Ludmilla R. Reis, não atendimento à segunda intimação,
no que tange à comprovação do pagamento e efetiva prestação dos serviços.
Glosa das despesas com Divimara C. A. Braz e Carla A. Melo, no que tange à
comprovação dos pagamentos.
Glosada despesa com Fundo Municipal de Saúde, não apresentou
comprovantes. obs: para gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento e a comprovação da efetiva prestação de serviços ....(...)”
Cientificado do lançamento em 12/09/2011, o interessado apresentou impugnação em
13/10/2011, colacionando aos autos documentação (recibos, notas fiscais, laudos
técnicos e declarações) que aduz ser suficiente para comprovar o direito à dedução dos
valores das despesas médicas apontadas no lançamento.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 54, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, quando devidamente
comprovadas com documentação hábil.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
A falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, dos
pagamentos por serviços médicos e odontológicos enseja a manutenção
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720151/2011-54

dos valores glosados, posto que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014 (e-fls. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2014 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, uma vez que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento em
espécie e que cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$22.548,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720151/2011-54

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal 71/2011 (e-fls. 14) e Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 11).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720151/2011-54

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$22.548,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 200
DF CARF MF
Original